Tribunal: TJES
Processo: 0000418-25.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000418-25.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: LUIZ CARLOS MISTURA e outros (2)

APELANTE: ALCIONES CORREA BOTACIN e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS FUNDADOS NO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. PESSOA JURÍDICA NÃO INTEGRANTE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU QUANTO AOS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR. PERCENTUAL DA PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DE TODOS OS CUSTOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO OBJETO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DE EVENTUAL ERRO NO PERCENTUAL ESTABELECIDO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. CUSTOS DA PRODUÇÃO RETIDOS INDEVIDAMENTE. DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Ad Causam

I.I.
Na esteira da precisa advertência da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a legitimidade de agir (legitimatio ad causam) é uma espécie de condição da ação consistente na pertinência subjetiva da demanda, ou seja, decorre da relação jurídica de direito material existente entre as partes
” (STJ - REsp n. 1.522.142/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 22/6/2017.)

I.II.
Na hipótese dos autos, os Recorridos, ao sustentarem na Petição Inicial que não houve a observância do percentual (50%) de partilha da produção constante do Contrato de Parceria Agrícola, postularam o ressarcimento do que fora objeto de indevida retenção, pois, diante do que estabelecido contratualmente, os custos da produção devem ser arcados exclusivamente pelos Parceiros-Proprietários.

I.III.

In casu
, nota-se que apenas os Recorrentes LUIZ CARLOS MISTURA e OCELIA POLLETTO MISTURA figuram como Parceiros-Proprietários no referido Contrato (fls. 17/20), no qual, portanto, não consta a Recorrente EVERTON POLLETTO ME. Por certo, a simples circunstância de a aludida Pessoa Jurídica pertencer aos Parceiros-Proprietários, na qual, inclusive, seriam comercializados os frutos da produção, não lhe confere pertinência subjetiva a este feito por não fazer parte da relação jurídica constituída pelo citado Contrato de Parceria Agrícola. Logo, revela-se impositiva a sua exclusão da relação processual.

I.IV.
Preliminar acolhida.

II. Mérito

II.I.
“
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73) - AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe de 18/06/2021
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.369.585/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).

II.II.
Na espécie, por expressa disposição da cláusula 4) do Contrato de Parceria Agrícola, restou pactuado que caberia a cada parte 50% (cinquenta por cento) da produção, e, ainda, que todos os custos desta seriam dos Parceiros-Proprietários.

II.III.
De acordo com a regra inserta na alínea “e”, do inciso VI, do artigo 96, do Estatuto da Terra (Lei Federal nº 4.504/1964), na participação dos frutos da parceria, a quota do proprietário não pode ser superior a “
50% (cinqüenta por cento), caso concorra com a terra preparada e o conjunto básico de benfeitorias enumeradas na alínea d deste inciso e mais o fornecimento de máquinas e implementos agrícolas, para atender aos tratos culturais, bem como as sementes e animais de tração, e, no caso de parceria pecuária, com animais de cria em proporção superior a 50% (cinqüenta por cento) do número total de cabeças objeto de parceria
”.

II.IV.
Ao regulamentar a matéria, o Decreto nº 59.566/1966 estabelece no § 1º, do seu artigo 35, que “
o parceiro-outorgante poderá sempre cobrar do parceiro-outorgado, pelo seu preço de custo, o valor dos fertilizantes e inseticidas fornecidos no percentual que corresponder à participação dêsse, em qualquer das modalidades previstas nas alíneas dêste artigo (art. 96, VI, "f" do Estatuto da Terra)
”.

II.V.
Na medida em que a norma vale-se do termo “
poderá
”, infere-se que a cobrança prevista no preceito cuida-se de mera faculdade, a qual, por conseguinte, vincula-se ao que estabelecido contratualmente entre as partes. Desta feita, caso estabelecido no Contrato de Parceria Agrícola que todos os custos da produção recairão apenas sobre os Parceiros-Proprietários, surge inequívoca a intenção das partes de não valerem da possibilidade de cobrança do valor dos fertilizantes e inseticidas dos Parceiros-Agricultores.

II.VI.

In casu
, além de não identifica nenhuma ilegalidade na cláusula 4) do Contrato de Parceria Agrícola objeto da lide, constata-se que os Recorrentes, enquanto Réus nesta demanda, não se desincumbiram do seu ônus probatórios de demonstrar, de forma inequívoca, a tese de que teria ocorrido mero erro de digitação no percentual estabelecido no contrato, pois, ao invés de 50% (cinquenta por cento), deveria ter sido especificado 30% (trinta por cento) da produção para os Recorridos.

II.VII.
A teor do disposto no artigo 408,
caput
, do Código de Processo Civil, “
as declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário
”.

II.VIII.
À luz dessa norma processual, revela-se assente a compreensão “
no sentido de que "o documento particular faz prova da declaração, mas não do fato declarado; seu conteúdo é invocável apenas em relação aos subscritores e não a terceiros; e que a veracidade das declarações nele contidas são de natureza juris tantum" (AgRg no Ag 1.088.781/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/4/2009, DJe de11/5/2009)
” (STJ - AgRg no REsp n. 1.332.603/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2013, DJe de 2/4/2013).

II.IX.
Na hipótese dos autos, constata-se que a Declaração de fl. 93 carece de valor probante, de modo que seu conteúdo faz prova da declaração apenas ao seu Signatário, que, aliás, sequer restou devidamente identificado. Cabe frisar, por oportuno, que não se cuida de documento oficial, emitido por Serventia Extrajudicial dotado de fé pública, mas sim de mero documento particular, até porque não seria da atribuição do Cartório do Serviço de Notas e Registro Civil a redação ou a impressão do Contrato de Parceria Agrícola firmado entre as partes.

II.X.
A fragilidade probante não é infirmada pela prova testemunhal produzida neste feito, porquanto as testemunhas ouvidas em Juízo, consoante mídia de fl. 461, em nada contribuíram para demonstrar que, no momento da elaboração ou da pactuação do Contrato de Parceria Agrícola objeto da lide, as partes teriam efetivamente estabelecido percentual distinto daquele previsto no instrumento contratual (50% para cada parte). A circunstância de as testemunhas afirmarem que o percentual de repartição da produção é, via de regra, estipulado em 30% (trinta por cento) para os Parceiros-Agricultores não constitui prova irrefutável de que esse mesmo percentual foi necessariamente estabelecido pelas partes do contrato objeto da lide.

III.
Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para reconhecer a Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
da Recorrente EWERTON POLLETTO ME, excluindo-a da relação processual, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando os Recorridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, por força do disposto no artigo 85, § 2º, do referido Diploma Legal, com a suspensão de sua exigibilidade em atenção ao comando previsto no artigo 98, § 3º, do mesmo Estatuto Processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

LUIZ CARLOS MISTURA, OCÉLIA POLLETTO MISTURA e EVERTON POLLETTO ME
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 526/529), proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, nos autos da
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
proposta por
ALCIONES CORREA BOTACIN e REGINA FACCINI CEZATI
em face dos Recorrentes, cujo
decisum
julgou procedentes os pedidos iniciais “
para: (a) Condenar os réus ao ressarcimento de todos aqueles valores descontados dos autores, com juros de mora desde a data da citação e correção monetária com base no IPCA-E desde a data de cada desconto indevido; (b) condenar os réus ao ressarcimento da diferença de 20%, em cada prestação de contas feito com os autores, com juros de mora desde a data da citação e correção monetária com base no IPCA-E desde a data de cada acerto; Cabe à parte interessada promover a liquidação por simples cálculo”,
além do
“pagamento de honorários ao patrono dos autores, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação”.

Os Recorrentes suscitam a
Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação,
eis que não enfrentada pelo Juízo
a quo
a
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
da Recorrente EVERTON POLLETTO ME, a qual não faz parte do Contrato de Parceria Agrícola objeto da lide, de modo que reiteram, inclusive, o pedido de exclusão da aludida parte da relação processual.

No
Mérito
, alegam “
apesar do contrato de parceria agrícola prevê a partilha para cada parceiro na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao mencionar que todos os custos da produção seriam de responsabilidade do Parceiro Proprietários/Apelantes, houve evidente equívoco cartorário ao redigir o contrato de parceria agrícola, vez que caso assim o fosse, inviabilizaria economicamente a parceria, sobretudo em razão dos altos custos para produção e venda do produto, vez que tem e levar as longas distancias para colocar no comércio, inclusive para outros Estados, especialmente para as grandes cidades do Estado de Minas Gerais
”.

Destacam que “
a própria legislação estabelece no § 1º do Decreto Lei nº 59.566/66 que os Parceiros Agricultores/ Apelados deverão ao seu preço de custo PAGAR dentro do percentual estabelecido (50%) todos os custos inerentes a produção, porém, na prática não há qualquer pagamento prévio do valor dos inseticidas. sementes, fertilizantes e demais insumos utilizados pelos Apelados, vez que todo custo da produção inicialmente fica a cargo do Parceiro Outorgante, razão única o fato de na prática ocorrer a divisão da produção em 30% (trinta por cento) para os Parceiros Agricultores/ Apelados e 70% (setenta por cento) para os Parceiros Proprietários/Apelantes, o que por si só justifica referido percentual, mesmo porque caso o percentual efetivamente fosse de 50% para cada Parceiro, os Parceiros Agricultores/ Apelados não aceitariam a partilha no mesmo percentual das despesas de sua cota parte
”.

Sustentam que “
o Notário Registrador ARIONE STANISLAU DOS PASSOS deixou de considerar na redação do Contrato de Parceria Agrícola de fls. 17/20 que os custos da produção também seriam igualmente partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parceiro, tendo referido Notário Registrador emitido a DECLARAÇÃO de fl. 93
”.

Enfatizam que os Recorridos reconheceram que todos os custos da produção foram arcados pelos Recorrentes e, ainda, as testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram que a prática da região consiste em assegurar 30% (trinta por cento) – e não 50% (cinquenta por cento) – da produção aos parceiros agricultores quando as despesas da produção são integralmente custeadas pelo proprietário.

Pleiteiam, neste contexto, que seja conferido provimento ao recurso, a fim de que a Sentença recorrida seja anulada ou reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (fls. 565/583), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, em síntese.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

A despeito de os Recorrentes terem arguido, de início, a Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação, certo é que assim o fizeram visando o acolhimento da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
.

Neste passo, por economia processual, por se vislumbrar a possibilidade de acolhimento da referida ilegitimidade,
tem-se por adequado apreciar, desde já, se a Recorrente EVERTON POLLETTO ME deveria, ou não, ter sido incluída no polo passivo da relação processual
.

No exame da matéria, não se pode olvidar, na esteira da precisa advertência da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
a legitimidade de agir (legitimatio ad causam) é uma espécie de condição da ação consistente na pertinência subjetiva da demanda, ou seja, decorre da relação jurídica de direito material existente entre as partes
” (STJ - REsp n. 1.522.142/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 22/6/2017.)

Na hipótese dos autos, os Recorridos, ao sustentarem na Petição Inicial que não houve a observância do percentual (50%) de partilha da produção constante do Contrato de Parceria Agrícola, postularam o ressarcimento do que fora objeto de indevida retenção, pois, diante do que estabelecido contratualmente, os custos da produção devem ser arcados exclusivamente pelos Parceiros-Proprietários.

In casu
, nota-se que apenas os Recorrentes LUIZ CARLOS MISTURA e OCELIA POLLETTO MISTURA figuram como Parceiros-Proprietários no referido Contrato (fls. 17/20), no qual, portanto, não consta a Recorrente EVERTON POLLETTO ME. Por certo, a simples circunstância de a aludida Pessoa Jurídica pertencer aos Parceiros-Proprietários, na qual, inclusive, seriam comercializados os frutos da produção, não lhe confere pertinência subjetiva a este feito por não fazer parte da relação jurídica constituída pelo citado Contrato de Parceria Agrícola. Logo, revela-se impositiva a sua exclusão da relação processual.

Isto posto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
da Recorrente EWERTON POLLETTO ME, excluindo-a da relação processual, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando os Recorridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, por força do disposto no artigo 85, § 2º, do referido Diploma Legal, com a suspensão de sua exigibilidade em atenção ao comando previsto no artigo 98, § 3º, do mesmo Estatuto Processual
.

MÉRITO

Diante da exclusão de uma das partes demandadas,
torna-se impositivo apreciar o Mérito do recurso no que concerne aos demais

Recorrentes LUIZ CARLOS MISTURA e OCÉLIA POLLETTO MISTURA
.

Consoante relatado, os mencionados Recorrentes interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 526/529), proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, nos autos da
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
proposta por
ALCIONES CORREA BOTACIN e REGINA FACCINI CEZATI
em face dos Recorrentes
,
cujo
decisum
julgou procedentes os pedidos iniciais “
para: (a) Condenar os réus ao ressarcimento de todos aqueles valores descontados dos autores, com juros de mora desde a data da citação e correção monetária com base no IPCA-E desde a data de cada desconto indevido; (b) condenar os réus ao ressarcimento da diferença de 20%, em cada prestação de contas feito com os autores, com juros de mora desde a data da citação e correção monetária com base no IPCA-E desde a data de cada acerto; Cabe à parte interessada promover a liquidação por simples cálculo”,
além do
“pagamento de honorários ao patrono dos autores, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação”.

Ao que se dessume dos autos, os Recorridos propuseram AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS em face dos Recorrentes, sustentando, em resumo, que firmaram Contrato de Parceria Agrícola para o cultivo de flores e plantas afins, tendo sido estabelecido que 50% (cinquenta por cento) da produção caberia a cada parte, sendo todos os custos de responsabilidade dos Parceiros-Proprietários, os Recorrentes.

Entretanto, alegam que receberam apenas 30% (trinta por cento) da produção, a despeito de terem cumprido todas as obrigações contratuais estabelecidas.

Diante do encerramento da relação contratual em 09/01/2019, postularam o ressarcimento do que fora objeto de indevida retenção pelos Recorrentes.

Ao se pronunciar sobre os pedidos iniciais, o Magistrado de Primeiro Grau julgou-os procedentes por meio da Sentença recorrida, com amparo nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“A discussão central dos autos versa sobre a meação dos lucros, com violação da Lei e da boa-fé. Por isso, é imperioso verificar os moldes em que se deu a avença.

A legislação aplicável aos contratos de parceria agrícola é o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) e seu Regulamento, o Decreto nº 59.566/66.

Prescrevem os arts. 4º e 5º daquele Decreto:

“Art. 4º - Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa vegetal ou mista; e ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal, mediante partilha de riscos de caso fortuito e da força maior do empreendimento rural e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais da lei (art. 96, VI, do Estatuto da Terra).

Parágrafo único. Para os fins deste Regulamento denomina-se parceiro-outorgante, o cedente, proprietário ou não, que entrega os bens; parceiro-outorgado, a pessoa ou o conjunto familiar, representado pelo seu chefe, que os recebe para os fins próprios das modalidades de parceria definidas no art. 5º.

Art. 5º. Dá-se a parceria:

I – agrícola, quando o objeto da cessão for o uso de imóvel rural, de parte ou partes do mesmo, com o objetivo de nele ser exercida a atividade de produção vegetal;

[...] ”

Analisando-se os dispositivos legais aplicáveis a esses contratos, observa-se claramente que o legislador objetivou a proteção contratual daqueles que detêm a força de trabalho, em detrimento dos proprietários ou possuidores rurais permanentes.

A respeito do tema em discussão, vejam-se os seguintes excertos, extraídos da obra “Curso de Direito Agrário” do Des. Wellington Pacheco Barros, Ed. Livraria do Advogado, 3ª edição, pp. 109 e 110, vol. 1, in verbis:

“Os contratos agrários não podem ser interpretados da mesma forma que os contratos regidos pelo Código Civil. Embora não se negue que a estrutura básica e genérica de qualquer contrato encontra montagem nos fundamentos da legislação civil, como, por exemplo, a existência de agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não proibida em lei (art. 82 do CC), a estrutura sistemática dos contratos que este regramento estabelece está calcada na plena autonomia de vontade ou liberdade contratual. Isso significa que as partes são livres contratualmente e o que firmarem terá a força de lei entre elas.

Já nos contratos agrários, não existe esta plenitude de vontade. As partes são tuteladas pela lei do Estado, representadas pelo Estatuto da Terra e pelo Decreto nº 59.566/66. (...) sequer podem dispor ou renunciar os direitos que estes dispositivos legais prevêem.

Por conseguinte, autonomia de vontade nos moldes preceituados no Código Civil existirá apenas na decisão ou não de contratar, pois se houve opção de contrato, a vontade se subsumirá nos ditames da lei. Os contratantes deverão cumprir a vontade do legislador.

Mas qual é a vontade de legislador agrário? É a de proteger os economicamente mais fracos. Portanto, o Estatuto da Terra e o Regulamento que trata dos contratos agrários têm uma nítida proteção ao arrendatário e ao parceiro-outorgado, que são as partes economicamente mais fracas nessas relações.

Por via de conseqüência, não havendo dispositivo expresso, a exegese deverá se inclinar pela proteção do que a lei entendeu ser o mais fraco.”

Portanto, não há dúvida de que os contratos agrários devem ser dirigidos pela Lei.

O Decreto mencionado ainda dispõe, sendo meus os destaques:

Art. 13. Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão obrigatoriamente, cláusulas que assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrendatários e dos parceiros-outorgados a saber:

I - Proibição de renúncia dos direitos ou vantagens estabelecidas em Leis ou Regulamentos, por parte dos arredentários e parceiros-outorgados;

II - Observância das seguintes normas, visando a conservação dos recursos naturais:

(...)

III - Fixação, em quantia certa, do preço do arrendamento, a ser pago em dinheiro ou no seu equivalente em frutos ou produtos, na forma do art. 95, inciso XII, do Estatuto da Terra e do art. 17 deste Regulamento, e das condições de partilha dos frutos, produtos ou lucros havidos na parceria, conforme preceitua o art.96 do Estatuto da Terra e o art. 39 deste Regulamento.

(...)

Art. 14. Os contratos agrários, qualquer que seja o seu valor e sua forma poderão ser provados por testemunhas.

Art. 35. Na partilha dos frutos da parceria, a cota do parceiro-outorgante não poderá ser superior a (art. 96, VI, do Estatuto da Terra):

(...)

IV - 50% (cinqüenta por cento), caso concorra com a terra preparada e o conjunto básico de benfeitorias enumeradas no inciso III, e mais o fornecimento de máquinas e implementos agrícolas, para atender aos tratos culturais, bem como as sementes e animais de tração e, no caso de parceria pecuária, com animais de cria em proporção superior a 50% (cinqüenta por cento) do número total de cabeças objeto da parceria;

§ 2º Nos casos não previstos nos incisos acima, a cota adicional do parceiro-outorgante será fixada com base em percentagem máxima de 10% (dez por cento) do valor das benfeitorias ou dos bens postos à disposição do parceiro-outorgado.

§ 3º Não valerão as avenças de participação que contrariarem os percentuais fixados neste artigo, podendo o parceiro prejudicado reclamar em Juízo contra isso e efetuar a consignação judicial da cota que, ajustada aos limites permitidos neste artigo, for devida ao outro parceiro, correndo por conta deste todos os riscos, despesas, custas e honorários advocatícios.

Art. 37. As parcerias sem prazo convencionado pelas partes, presumem-se contratadas por 03 anos.

As partes não controvertem quanto ao fato de ter sido estabelecido contratualmente que o parceiro outorgado receberia 50% dos frutos da meação. Apontam os requerentes que, apesar disso, sempre receberam 30%, ao que o autor afirma que não, e que este percentual era o valor líquido recebido depois dos descontos devidos
.

A tese do réu não se sustenta.

Primeiro porque, como visto acima, parte dos descontos feitos não era devido; segundo porque nada me convence de que, por uma coincidência excepcional, em todas as prestações de contas e acertos feitos entre as partes, embora houvesse ocorrido o pagamento de 50% do valor dos frutos, os descontos (que o réu acreditava serem legítimos) acabavam reduzindo o valor líquido devido aos parceiros para 30%; terceiro porque a indenização de 10% (que majoraria o percentual do parceiro outorgante) não se aplica à relação entre as partes, uma vez que o contrato havido entre eles se situa dentre as circunstâncias enumeradas nos incisos I a IV do §1º do Decreto, acima listado; quarto porque ainda que se pudesse descontar 10% do outorgado, referido abatimento deve relacionar-se à existência de benfeitorias ou bens postos à disposição do outorgado, e o réu não juntou uma prova sequer de qual o valor os bens postos à disposição ou das benfeitorias feitas em prol dos outorgados (observando-se que estas não são aquelas que, por Lei, obrigatoriamente devem ser entregues ao parceiro outorgado, tais como moradia), para que se pudesse calcular qual o montante desses 10%; e, em quinto e por último porque, conforme a experiência de mais de 15 anos nesta comarca me permite ter, é praxe (são várias as demandas a esta semelhantes, com outras partes) haver entre parceiros outorgantes e outorgados um acerto de apenas 30% para estes, a despeito do que prevê a Lei, sendo que - de novo - haveria muita coincidência na aparição ̈aleatória ̈ deste mesmo percentual nesta ação
.

Por todas estas razões, reconheço que houve disparidade entre o valor da parceria, prevista em contrato (50%) e o valor que foi de fato entregue aos requerentes (30%), de modo que o réu deve ser condenado ao pagamento do equivalente à diferença de 20%, em cada um dos acertos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos deduzidos na petição inicial para:

(a) Condenar os réus ao ressarcimento de todos aqueles valores descontados dos autores, com juros de mora desde a data da citação e correção monetária com base no IPCA-E desde a data de cada desconto indevido;

(b) condenar os réus ao ressarcimento da diferença de 20%, em cada prestação de contas feito com os autores, com juros de mora desde a data da citação e correção monetária com base no IPCA-E desde a data de cada acerto
;

Cabe à parte interessada promover a liquidação por simples cálculo.

Resolvo o processo na forma do artigo 487, I, do CPC.

Condeno igualmente o réu ao pagamento de honorários ao patrono dos autores, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se”.

Contextualizados os contornos da controvérsia, cabe assentar, de início, que “
consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e
ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)
- AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe de 18/06/2021
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.369.585/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).

Na espécie, por expressa disposição da
cláusula 4) do Contrato de Parceria Agrícola
, restou pactuado que caberia a cada parte 50% (cinquenta por cento) da produção, e, ainda, que todos os custos desta seriam dos Parceiros-Proprietários,
in litteris:

“4)
Caberá ao(s) PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIOS(S) 50% (cinquenta por cento) da produção; AO(S) PARCEIRO(S) AGRICULTOR(ES) caberá 50% (cinquenta por cento) da produção, sendo que todos os custos de produção, como os aplicados em adubo químico, defensivos agrícolas ou inseticidas, adubos orgânicos, sementes e todos os demais serão de responsabilidade do PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIOS(S)
, com mão-de-obra para aplicação dos mesmos sob responsabilidade do(s) PARCEIRO(S)AGRICULTOR(ES), obrigando-se ainda aquele(s) PARCEIRO(S) PROPRIETÁRIOS(S) a oferecer a terra arada e gradeada onde possível”.

Frente ao delineado quadro, é importante considerar que tal disposição contratual não se revela contrário com a disciplina normativa aplicável aos Contratos de Parceria Agrícola.

De acordo com a regra inserta na
alínea “e”, do inciso VI, do artigo 96, do Estatuto da Terra (Lei Federal nº 4.504/1964)
, na participação dos frutos da parceria, a quota do proprietário não pode ser superior a “
50% (cinqüenta por cento), caso concorra com a terra preparada e o conjunto básico de benfeitorias enumeradas na alínea d deste inciso e mais o fornecimento de máquinas e implementos agrícolas, para atender aos tratos culturais, bem como as sementes e animais de tração
, e, no caso de parceria pecuária, com animais de cria em proporção superior a 50% (cinqüenta por cento) do número total de cabeças objeto de parceria
”.

Ao regulamentar a matéria, o
Decreto nº 59.566/1966
estabelece no
§ 1º, do seu artigo 35
, que “
o parceiro-outorgante poderá sempre cobrar do parceiro-outorgado, pelo seu preço de custo, o valor dos fertilizantes e inseticidas fornecidos no percentual que corresponder à participação dêsse, em qualquer das modalidades previstas nas alíneas dêste artigo (art. 96, VI, "f" do Estatuto da Terra)
”.

Na medida em que a norma vale-se do termo “
poderá
”, infere-se que a cobrança prevista no preceito cuida-se de mera faculdade, a qual, por conseguinte, vincula-se ao que estabelecido contratualmente entre as partes. Desta feita, caso estabelecido no Contrato de Parceria Agrícola que todos os custos da produção recairão apenas sobre os Parceiros-Proprietários, surge inequívoca a intenção das partes de não valerem da possibilidade de cobrança do valor dos fertilizantes e inseticidas dos Parceiros-Agricultores.

In casu
, além de não identifica nenhuma ilegalidade na cláusula 4) do Contrato de Parceria Agrícola objeto da lide, constata-se que
os Recorrentes, enquanto Réus nesta demanda, não se desincumbiram do seu ônus probatórios de demonstrar, de forma inequívoca, a tese de que teria ocorrido mero erro de digitação no percentual estabelecido no contrato, pois, ao invés de 50% (cinquenta por cento), deveria ter sido especificado 30% (trinta por cento) da produção para os Recorridos
.

A teor do disposto no
artigo 408,
caput
, do Código de Processo Civil
, “
as declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário
”.

À luz dessa norma processual, revela-se assente a compreensão “
no sentido de que "o documento particular faz prova da declaração, mas não do fato declarado; seu conteúdo é invocável apenas em relação aos subscritores e não a terceiros; e que a veracidade das declarações nele contidas são de natureza juris tantum
" (AgRg no Ag 1.088.781/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/4/2009, DJe de11/5/2009)
” (STJ - AgRg no REsp n. 1.332.603/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2013, DJe de 2/4/2013).

Na hipótese dos autos, constata-se que
a Declaração de fl. 93 carece de valor probante
, de modo que seu conteúdo faz prova da declaração apenas ao seu Signatário, que, aliás, nem sequer restou devidamente identificado. Cabe frisar, por oportuno, que não se cuida de documento oficial, emitido por Serventia Extrajudicial dotado de fé pública, mas sim de mero documento particular, até porque não seria da atribuição do Cartório do Serviço de Notas e Registro Civil a redação ou a impressão do Contrato de Parceria Agrícola firmado entre as partes.

Atrelado a tudo isso, infere-se que
a fragilidade probante não é infirmada pela prova testemunhal produzida neste feito
, porquanto as testemunhas ouvidas em Juízo, consoante mídia de fl. 461, em nada contribuíram para demonstrar que, no momento da elaboração ou da pactuação do Contrato de Parceria Agrícola objeto da lide, as partes teriam efetivamente estabelecido percentual distinto daquele previsto no instrumento contratual (50% para cada parte). A circunstância de as testemunhas afirmarem que o percentual de repartição da produção é, via de regra, estipulado em 30% (trinta por cento) para os Parceiros-Agricultores não constitui prova irrefutável de que esse mesmo percentual foi necessariamente estabelecido pelas partes do contrato objeto da lide.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL tão somente para reconhecer a Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
da Recorrente
EWERTON POLLETTO ME, excluindo-a da relação processual, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando os Recorridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, por força do disposto no artigo 85, § 2º, do referido Diploma Legal, com a suspensão de sua exigibilidade em atenção ao comando previsto no artigo 98, § 3º, do mesmo Estatuto Processual.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto proferido pelo em. Desembargador Relator.